Tribunal: STJ
Processo: 0807349-32.2023.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845201 - RO (2025/0027176-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DANIELA SANTANA AMORIM
ADVOGADO
: ELIEL SANTOS GONÇALVES - RO006569
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
PROCURADOR
: VERGÍLIO PEREIRA REZENDE - RO004068
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PERÍODO NÃO AVALIADO PELA CORTE DE ORIGEM.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DO VERBETE N.
282/STF. APRECIAÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO NO BOJO
DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. EMPEÇO DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na presente demanda, a Corte
afastou a tese de prescrição
a quo
intercorrente durante o processo administrativo no âmbito de
Tribunal de Contas, afirmando que o prazo prescricional somente tem
início a partir da conclusão da Tomada de Contas Especial, deixando
de apreciar o período de tramitação do feito administrativo, quando
em trâmite no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Todavia,
a parte recorrente não opôs embargos declaratórios para suprir
eventual omissão, o que faz incidir, à falta do necessário
prequestionamento, o óbice do Verbete n. 282/STF.
2. A ausência de apreciação da questão pela Corte de origem impede
que a pretensão recursal seja conhecida e examinada por este
Sodalício também pelo obstáculo da
porquanto
Súmula n. 7/STJ,
apreciar a tese de prescrição intercorrente da demanda administrativa
implicaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
Documento eletrônico VDA53190918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 153da1aa-37e6-44df-8018-264ddd6b640e

constante dos autos, medida vedada em recurso especial, conforme o
entrava previsto no supradito enunciado sumular.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53190918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 153da1aa-37e6-44df-8018-264ddd6b640e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845201 - RO (2025/0027176-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DANIELA SANTANA AMORIM
ADVOGADO
: ELIEL SANTOS GONÇALVES - RO006569
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
PROCURADOR
: VERGÍLIO PEREIRA REZENDE - RO004068
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PERÍODO NÃO AVALIADO PELA CORTE DE ORIGEM.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DO VERBETE N.
282/STF. APRECIAÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO NO BOJO
DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. EMPEÇO DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na presente demanda, a Corte
afastou a tese de prescrição
a quo
intercorrente durante o processo administrativo no âmbito de
Tribunal de Contas, afirmando que o prazo prescricional somente tem
início a partir da conclusão da Tomada de Contas Especial, deixando
de apreciar o período de tramitação do feito administrativo, quando
em trâmite no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Todavia,
a parte recorrente não opôs embargos declaratórios para suprir
eventual omissão, o que faz incidir, à falta do necessário
prequestionamento, o óbice do Verbete n. 282/STF.
2. A ausência de apreciação da questão pela Corte de origem impede
que a pretensão recursal seja conhecida e examinada por este
Sodalício também pelo obstáculo da
porquanto
Súmula n. 7/STJ,
apreciar a tese de prescrição intercorrente da demanda administrativa
Documento eletrônico VDA52445744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:37
Código de Controle do Documento: f3d304af-af36-4d17-83aa-ea8f5b53a7d1

implicaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, medida vedada em recurso especial, conforme o
entrava previsto no supradito enunciado sumular.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 338/342,
Daniela Santana Amorim
que negou provimento ao agravo em recurso especial, com base no seguinte fundamento:
incidência das Súmulas n. 282/STF e 7/STJ.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que (fl. 350):

Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao julgar o Agravo de
Instrumento no 0807349-32.2023.8.22.0000, apreciou expressamente a tese da
prescrição intercorrente, decidindo pela sua inaplicabilidade sob o argumento de
que: a
se aplica apenas à Administração Pública federal; o
Lei no 9.873/1999
Decreto no 20.910/1932 não disciplina a prescrição intercorrente, mas apenas a
prescrição da pretensão de cobrança; não há norma estadual específica
regulamentando a prescrição intercorrente administrativa; o reconhecimento da
prescrição, conforme o Tema 899 do STF, limita-se à pretensão de ressarcimento
ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, com início da contagem a
partir do trânsito em julgado dessa decisão, o que não teria sido excedido no caso
concreto. Diante disso, resta inequívoco o enfrentamento da matéria pela
instância ordinária, mesmo que em sentido desfavorável à tese da parte.

Aduz, ainda, que (fls. 352/353):

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao julgar o Agravo de Instrumento
no 0807349-32.2023.8.22.0000, assentou de forma expressa que não se aplica ao
caso a prescrição intercorrente. A fundamentação adotada pela Corte local
baseou-se exclusivamente em dois pilares: 1. A inexistência de norma estadual
que discipline expressamente a prescrição intercorrente administrativa; 2. A
impossibilidade de aplicação analógica das normas federais – notadamente o
o da
e o
o do Decreto no 20.910/1932 – ao âmbito da
art. 1
Lei no 9.873/1999
art. 1
Administração Pública estadual. Trata-se, portanto, de juízo negativo de
subsunção normativa, isto é, o acórdão recorrido não discute fatos, mas
interpreta o direito vigente e nega validade à aplicação analógica de normas
federais, o que caracteriza controvérsia jurídica típica – suscetível de apreciação
pela via do Recurso Especial, nos termos do
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal.

Documento eletrônico VDA52445744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:37
Código de Controle do Documento: f3d304af-af36-4d17-83aa-ea8f5b53a7d1

Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 366).
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Na presente demanda, a Corte
afastou a tese de prescrição
a quo
intercorrente durante o processo administrativo no âmbito de Tribunal de Contas,
afirmando que o prazo prescricional somente tem início a partir da conclusão da Tomada
de Contas Especial. Confiram-se seus termos (fls. 73/74 e 78):

Pois bem. No caso em tela, verifico que a execução fiscal foi proposta em
Em atenção aos entendimentos sobre o tema, conclui-se que os
17/06/2021.
procedimentos administrativos dos Tribunais de Contas não estariam sujeitos à
prescrição intercorrente por paralisação.
Em síntese, a incidência do instituto ocorreria em dois momentos distintos: a)
após o trânsito em julgado do acórdão, momento em que a Administração teria o
prazo de cinco anos para ajuizamento da cobrança fiscal (precedente: Apelação
n. 7020715-59.2017.822.0001); e b) durante o trâmite da cobrança fiscal, pela
não localização de bens penhoráveis por prazo igual ou superior a cinco anos
(precedente AI n. 0802466-81.2019.822.0000).
Na situação em análise, considerando os marcos indicados pela jurisprudência,
não se vislumbra o decurso de lapso temporal superior a cinco anos entre o
trânsito em julgado do acórdão (02/09/2020) e o ajuizamento da demanda fiscal
(17/06/2021). De igual sorte, não se verifica a paralisação do executivo fiscal,
pois a referida execução foi proposta a menos de 3 anos. Sendo assim, não há
nenhum argumento capaz de infirmar a sentença recorrida.
[...]
O marco temporal inicial (dies a quo) é a data do julgamento da Tomada de
Contas, momento em que a pretensão pode ser exercida, ou seja, quando findado
o procedimento administrativo que apura o dever reparatório.

Vale dizer, não apreciou o período de tramitação do feito administrativo, e a
parte recorrente não opôs embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à
falta do necessário prequestionamento, incide o entrave do Verbete n. 282/STF.
Sobre o tema, vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA E
DECISÃO SURPRESA. CONTEÚDO NORMATIVO DE DISPOSITIVO LEGAL
NÃO IMPUGNADO NA APELAÇÃO E NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA52445744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:37
Código de Controle do Documento: f3d304af-af36-4d17-83aa-ea8f5b53a7d1

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO
VALOR
INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não cabe a análise de matéria não submetida
ao necessário prequestionamento nas instâncias ordinárias, sob pena de
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
2. Alegação, em petição de recurso especial, de que houve cerceamento de defesa
e decisão surpresa, o que importaria violação do
/CPC. Construção
art. 10
argumentativa em torno do referido dispositivo legal inaugurada tão somente na
via especial, sem apreciação pelas instâncias ordinárias, fato que atrai a
incidência dos aludidos óbices sumulares.
3. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é inviável, em sede
de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da
Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
4. Pretensão de revisão de indenização fixada a título de danos morais, sob a
alegação de exorbitância dos valores e de malferimento dos parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade. Reexame de fatos e provas.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.818.883/SC
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. VIGILÂNCIA ARMADA 24H
(VINTE E QUATRO HORAS) EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. ARTS. 3o, 330, INCISO III, 485, INCISOS I E VI, DO

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
CPC/2015.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONJUNTAMENTE COM O
ESPECIAL, NA ORIGEM.
DO CPC. INAPLICABILIDADE. LEI
ART. 1.032
MUNICIPAL
N.
6.245/2017.
ANÁLISE
DE
DIREITO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões e obscuridades suscitadas pela
parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de afronta aos arts. 3o, 330, inciso
III, 485, incisos I e IV, do CPC e essa questão não foi suscitada nos embargos de
declaração opostos na origem. Ausência de prequestionamento. Incidência das
Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
3. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com lastro em fundamento
eminentemente constitucional, qual seja, o
da Constituição
art. 30, inciso I,
Documento eletrônico VDA52445744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:37
Código de Controle do Documento: f3d304af-af36-4d17-83aa-ea8f5b53a7d1

Federal. Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se
destina a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
Outrossim, conforme já sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, interposto o Recurso Extraordinário contra acórdão do Tribunal de
origem, é inaplicável o comando normativo contido no
do Código de
art. 1.032
Processo Civil de 2015.
4. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de dispositivos
de legislação municipal, o que interdita o exame do recurso especial. Com efeito,
nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicável ao caso por analogia: "[p]or
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no AREsp n. 2.476.958/RS
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
23/4/2025.

Ainda, a ausência de apreciação da questão pela Corte de origem impede que
a pretensão recursal seja conhecida e examinada por este Sodalício também pelo
obstáculo da
porquanto apreciar a tese de prescrição intercorrente da
Súmula n. 7/STJ,
demanda administrativa implicaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, notadamente o trâmite administrativo que originou o
título
.
decisões, manifestações, providências etc
–
, medida vedada em recurso especial,
–
conforme o empeço previsto no susodito enunciado sumular.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados já destacados no decisum
agravado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FUNDAMENTO INATACADO. ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto
julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece de
recurso especial quando inexistente impugnação específica de fundamento
autônomo adotado pelo órgão judicial a quo.
3. A Primeira Seção, ao julgar o Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS,
assentou que, interrompida a prescrição para o exercício do direito de ação, no
caso, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN,
com a redação dada pela LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a
correr, agora na modalidade intercorrente (ou endoprocessual), depois de
esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização
Documento eletrônico VDA52445744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:37
Código de Controle do Documento: f3d304af-af36-4d17-83aa-ea8f5b53a7d1

do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do
processo. A conformidade do acórdão recorrido com essa orientação
jurisprudencial enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na
Súmula 83 do STJ.
4. A revisão da premissa fática assentada no acórdão recorrido para afastar a
prescrição, de que a paralisia no processo não pode ser atribuída à parte do
exequente, mas à máquina judiciária, pressupõe reexame de prova, o que é
inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.671.793/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
31/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO OCORRÊCIA. CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO.
REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
3. Consoante entendimento da Primeira Seção, no
repetitivo,
REsp 1.340.553/RS,
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o
curso da prescrição intercorrente; e a Fazenda Pública deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4. No caso dos autos, o órgão julgador registrou situação em que houve citação,
penhora e parcelamento do crédito tributário, razão pela qual o delineamento
fático descrito no acórdão recorrido não revela contrariedade às teses firmadas no
No contexto, eventual conclusão pela ocorrência de
REsp 1.340.553/RS.
prescrição intercorrente dependeria do reexame fático-probatório, o que não é
adequado no recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp n. 2.557.913/DF
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA PARALISAÇÃO DO PROCESSO
POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO.
REVISÃO DO
SÚMULA 106/STJ.
JULGADO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52445744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:37
Código de Controle do Documento: f3d304af-af36-4d17-83aa-ea8f5b53a7d1

1. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela configuração da prescrição
intercorrente, consignando expressamente não ser possível a incidência da
à hipótese, visto que a inércia verificada na tramitação da
Súmula 106/STJ
execução fiscal em questão não ocorreu por nenhum motivo inerente ao próprio
mecanismo judiciário.
2. Dessa forma, o acolhimento da tese veiculada no recurso especial -
centralizada na alegação de necessidade de aplicação da
ao
Súmula 106/STJ
caso, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, em confronto
com as conclusões obtidas pela Corte estadual - exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do recurso especial,
devido ao óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no REsp n. 2.139.171/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52445744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:37
Código de Controle do Documento: f3d304af-af36-4d17-83aa-ea8f5b53a7d1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.201 / RO
Número Registro: 2025/0027176-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08073493220238220000 70075612920218220002 8073493220238220000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIELA SANTANA AMORIM
ADVOGADO
: ELIEL SANTOS GONÇALVES - RO006569
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
PROCURADOR : VERGÍLIO PEREIRA REZENDE - RO004068
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DANIELA SANTANA AMORIM
ADVOGADO
: ELIEL SANTOS GONÇALVES - RO006569
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
PROCURADOR : VERGÍLIO PEREIRA REZENDE - RO004068
TERMO
Documento eletrônico VDA53163786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 8462b119-1933-4553-8d48-ee3d045fc6c6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 8462b119-1933-4553-8d48-ee3d045fc6c6